Tribunal: STF
Processo: RE 1532272
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o art. 26 da LC Distrital nº 1.025/23, que alterou o art. 33 da Lei Distrital nº 1.254/961.



    Eis o teor do dispositivo impugnado na ação direta:



    “Art. 26. O art. 33 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte alteração: 



    ‘Art. 33. O direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido bens ou mercadorias ou para o qual tenham sido prestados serviços, condiciona-se à idoneidade da Nota Fiscal Eletrônica.’” (grifo nosso)



    O acórdão recorrido foi assim ementado, na parte que interessa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 1.025/2023. ALTERA O ARTIGO 33 DA LEI DISTRITAL N. 1.254/1996 (LEI DO ICMS). PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA REFLEXA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REPRISTINAÇÃO INDESEJADA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 131 DA LODF. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 14, 17, INCISOS I E II, E SEU § 1º, 126, INCISOS III E IV, 126-A, 135, § 5º, INCISO VII, E 149, § 7º, TODOS DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 19 DA LODF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios alega ter havido violação dos arts. 24, § 1º; 37, caput; 146, inciso III, alínea “b”; 150, inciso VI e § 6º; e 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente que o art. 26 da LC Distrital nº 1.025/23 não tem qualquer relação com o REFIS-DF 2023. Nesse sentido, entende que tal dispositivo ofendeu o princípio constitucional da especificidade, aplicável às leis que concedem benefícios fiscais.



    Sustenta também que o referido dispositivo teria suprimido a “exigência de documentação e escrituração idôneas, passando a admitir apenas a exigência de ‘nota fiscal eletrônica idônea’ para fins de ‘creditamento’ do ICMS”. Nesse contexto, diz que ocorreu invasão de competência privativa da União, que teria competência para disciplinar, em lei complementar federal, o creditamento do imposto. Ressalta que isso teria sido feito por meio do art. 23 da Lei Kandir (LC nº 87/96)2. Entende que a exigência apenas da emissão de nota fiscal idônea abre a possibilidade de cometimento de inúmeras irregularidades. Afirma que empresas sonegadores e inadimplentes poderiam “simplesmente emitir as notas fiscais sem recolher efetivamente o tributo devido e, ainda assim, recebe o crédito tributário” (grifo do autor). Em seu modo de ver, a norma questionada teria eliminado a obrigação relativa à devida escrituração das notas emitidas e restringido a necessidade de idoneidade da documentação fiscal respectiva à mera idoneidade da nota fiscal eletrônica. Em suma, assevera que houve “redução significativa e não razoável das condições impostas pela norma geral para o aproveitamento de crédito por compensação”.



    Consigna que o dispositivo impugnado na ação direta configura benefício tributário autônomo, na modalidade de dispensa de obrigação acessória, sem amparo em convênio específico no âmbito do CONFAZ. Nesse contexto, aponta que o Convênio ICMS nº 116/23, homologado pela LC Distrital nº 1.025/23, não teria autorizado a dispensa das citadas obrigações acessórias nem diminuído o rol dos documentos cuja idoneidade é necessária para autorizar a fruição do crédito na operação subsequente.



    Argumenta, ainda, que estaria evidenciado o favorecimento apenas do interesse individual de alguns contribuintes em detrimento do erário, o que importa em ofensa aos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade, transparência e interesse público.



    Pede o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a inconstitucionalidade do art. 26 da LC Distrital nº 1.025/23.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, registro que o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência de que os benefícios fiscais relativos ao ICMS dependem de prévia autorização no âmbito do CONFAZ e de que eles devem estar amparados em lei específica, sob pena de ofensa aos arts. 155, inciso XII, alínea “g”, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Nesse sentido: ADI nº 6.479/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/6/21; ADI nº 1.247/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 17/8/11. Especificamente no tocante à lei específica, a Corte já consignou que sua exigência “tem por finalidade evitar as chamadas ‘caudas legais’ ou ‘contrabandos legislativos’, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público” (ADI nº 5.794, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe de 23/4/19).



    Afora isso, consigno que, como apontei em outros casos (ADI nº 7.276/DF, ADC nº 49-ED), o texto constitucional preconiza que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, entre outras, “obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários” (art. 145, inciso III, alínea “b”). Também a Constituição indica que cabe à lei complementar tratar de diversos temas relacionados especificamente com o ICMS, como o regime de compensação do imposto (art. 155, inciso XII, alínea “c”).



    De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), recepcionado como lei complementar, existem dois tipos de obrigação tributária: a principal e a acessória. A primeira obrigação “surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente” (art. 113, § 1º). A segunda “decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no inter[e]sse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos” (§ 2º).



    A par disso, anote-se que, em relação ao ICMS, ainda existe a LC nº 87/96 (Lei Kandir), que traz diversas normas gerais a respeito do imposto, algumas relacionadas a obrigações tributárias acessórias.



    Como apontou o Ministro Joaquim Barbosa no RE nº 433.352/MG-AgR, “a observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo de segurança jurídica”. Disse Sua Excelência que a razão disso seria “assegurar tratamento centralizado a alguns temas para que seja possível estabilizar legitimamente expectativas”. No RE nº 851.108/SP, consignei que a norma constitucional do art. 146, III, deve ser encarada como uma lei de caráter nacional, cujo objetivo é delimitar os institutos jurídicos básicos da tributação capazes de assegurar a unidade e a racionalidade do sistema tributário, de modo que tais institutos jurídicos encontrem seus limites nos princípios constitucionais, dentre eles, o da autonomia das pessoas políticas e o do próprio pacto federativo. Em outro contexto, o Ministro Octavio Gallotti consignou que “Lei Complementar federal (...) é exigida pela Constituição (artigos 146, III e 155, § 2º, XII) como elo indispensável entre os princípios nela contidos e as normas de direito local”, sendo certo que essa orientação abrangeria LC nº 87/96 (ADI nº 1.945/MS-MC).



    Em suma, embora a competência para legislar sobre direito tributário seja concorrente (art. 24), não podem as unidades subnacionais confeccionar leis em desarmonia com as normas gerais em matéria tributária editadas pela União, incluindo aquelas relativas aos ICMS, sob pena de inconstitucionalidade formal.



    Pois bem. No caso, o Tribunal de Origem não divergiu dessas orientações.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 26 da LC Distrital nº 1.025/23, que alterou o art. 33 da Lei Distrital nº 1.254/96, estabelecendo que “o direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido bens ou mercadorias ou para o qual tenham sido prestados serviços, condiciona-se à idoneidade da Nota Fiscal Eletrônica”.



    De acordo com o Tribunal a Quo, o dispositivo em questão não tratou de benefício ou incentivo fiscal, mas de formalidade tributária, sendo certo que ele foi editado no bojo de lei específica que homologou o convênio interestadual e instituiu o REFIS-DF 2023. Ademais, a Corte local ainda foi clara ao consignar que inexistiu contrabando legislativo no caso em questão. Nessa toada, não vislumbrou ofensa ao art. 150, § 6º, da Constituição Federal. Transcrevo trecho do voto condutor:



    “À luz da Constituição Federal, portanto, incentivos fiscais devem ser veiculados por meio de lei específica que regule exclusivamente o benefício tributário ou o tributo ao qual ele diz respeito. Essa exigência de lei específica, repetida no artigo 131, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, busca impedir o denominado contrabando legislativo. Segundo o Professor e Magistrado Leandro Paulsen, tal exigência tem por finalidade proibir a introdução sub-reptícia de favores legais em leis estranhas ao tema tributário, aprovados em face do silêncio ou desconhecimento da maioria parlamentar, em ofensa ao regime democrático. (...)



    No caso, a Lei Complementar Distrital n. 1.025/2023 instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2023 e, nesse cenário normativo, alterou o artigo 33 da Lei Distrital do ICMS, que passou a dispor que o direito ao crédito de ICMS fica condicionado à idoneidade da nota fiscal eletrônica. Como se verifica, a norma impugnada não criou qualquer benefício ou incentivo fiscal (mas apenas veiculou condição para a fruição de benefício fiscal relacionado ao ICMS), ademais, guarda relação com o diploma normativo por meio do qual foi inserida no ordenamento jurídico, uma vez que a Lei Complementar Distrital n. 1.025/2023 foi editada para homologar o Convênio ICMS n. 116, de 4-agosto-2023, o qual autorizou o Distrito Federal a conceder anistia e remissão de débitos tributários relativos ao ICMS” (grifo do autor).



    A Corte local também concluiu que inexistiu invasão de competência da União para tratar de normas gerais em matéria tributária. 



    Nesse contexto, o Desembargador Relator realçou que a norma questionada não dispensou obrigação acessória prevista na LC nº 87/96 nem foi editada em desacordo com o art. 23 dessa lei complementar. Ressaltou Sua Excelência que, mesmo com o advento dispositivo hostilizado, os contribuintes continuaram tendo o dever de manter escrituração regular. Afora isso, o legislador distrital teria apenas especificado, à luz das atuais obrigações dos contribuintes do ICMS de manterem livro fiscal eletrônico e escrituração fiscal digital, a exigência de documentação idônea a que se refere aquele artigo da Lei Kandir. Outrossim, o Tribunal a Quo foi expresso ao indicar que o dispositivo hostilizado não permite, em nenhum momento, a apropriação de créditos fictícios.



    A respeito desses assuntos, vide as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso, a norma distrital impugnada foi elaborada no exercício da competência suplementar constitucionalmente conferida ao Distrito Federal em matéria tributária, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela norma geral editada pela União quanto ao tema, o artigo 23 da Lei Complementar n. 87/96:



    Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. 



    Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.



    Assiste razão à Procuradoria-Geral do Distrito Federal quando afirma que a nova redação do artigo 33 da Lei Distrital n. 1.254/96 não veicula isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido ou qualquer outra técnica de exoneração tributária. Também quando sustenta que a norma impugnada não dispensou obrigação acessória, nem trouxe disposição conflitante com o conteúdo do artigo 23 da Lei Complementar n. 87/96.



    Os contribuintes do ICMS no Distrito Federal continuam tendo o dever de manter escrituração regular, não lhes sendo viabilizada a apropriação de créditos fictícios a partir da norma impugnada, que condicionou a compensação fiscal à idoneidade da nota fiscal eletrônica sem excluir as demais obrigações acessórias existentes na legislação aplicável ao ICMS.



    Relevante consignar que a Lei Kandir (Lei Complementar 87/96) dispõe que a obrigação de pagar o ICMS pode ser realizada mediante compensação ou dinheiro e, na hipótese de pagamento por compensação, a quitação se dá até o montante do crédito escriturado pelo contribuinte. Confira-se:



    Art. 24. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro como disposto neste artigo: 



    I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso; (grifos nossos).



    Ao condicionar a compensação tributária à idoneidade da nota fiscal eletrônica, na verdade, o legislador apenas especificou a exigência de documentação idônea constante no artigo 23 da Lei Complementar 87/96, não a contrariando ou a tornando inócua, nem dispondo de forma diametralmente oposta a ela. A nova redação do artigo 33 da Lei Distrital n. 1.254/1996, a propósito, vai na mesma linha das atuais exigências legais de manutenção, pelo contribuinte, de livro fiscal eletrônico e de escrituração fiscal digital, conforme apontou a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 59471216, pp. 11/12):



    Com efeito, a Lei Complementar n. 1.025/2023, ao fazer menção à idoneidade da ‘nota fiscal eletrônica’, ao invés da idoneidade da ‘documentação’, como condição para o aproveitamento de créditos, apenas atualiza o dispositivo em relação à conformação atual das obrigações acessórias dos contribuintes do ICMS. Isso porque, diferentemente do contexto vivenciado em 1996, ano da edição da Lei Complementar 87/96 e da Lei n. 1.254/96, o uso da nota fiscal eletrônica já tem como condição a regularidade fiscal do emitente. Por essa razão, não mais possuía funcionalidade a exigência, na redação anterior do dispositivo, de apresentação da ‘documentação’ pelos fornecedores de mercadorias e serviços - termo que, por sua abrangência, poderia dar ensejo à má-aplicação da norma e, por conseguinte, a insegurança jurídica.



    Em relação à escrituração dos créditos pelo contribuinte – e à regularidade da escrituração, evidentemente -, continuam elas sendo objeto de normas diversas. O art. 47 da Lei n. 1.254/96, por exemplo, segue dispondo:



    ‘Art. 47. São obrigações acessórias do contribuinte, responsável ou transportador: 



    I – inscrever-se na repartição fiscal, na forma do art. 48; 



    (...) 



    VI – efetuar a escrituração fiscal, a qual conterá o resumo das operações ou das prestações do período e observará a denominação, a periodicidade, o meio de apresentação e o prazo de entrega previstos no regulamento; 



    VII – manter os livros fiscais devidamente registrados ou autenticados pela repartição fazendária de seu domicílio; 



    (...) 



    XXIII – manter no estabelecimento documentos fiscais válidos de emissão obrigatória;’



    Todo o Título III do Decreto n. 18.955/1997 (Regulamento do ICMS do Distrito Federal), a bem da verdade, segue, dos artigos 76 a 206-R (cerca de 150 artigos), dispondo minuciosamente sobre as exigências normativas que conformam as obrigações acessórias dos contribuintes do ICMS.



    Além disso, os livros especificamente mencionados pela petição inicial, na sua página 6 (“livro de saída, de entrada, de apuração de ICMS”), foram substituídos, em 2006, pelo Livro Fiscal Eletrônico, não mais existindo, na forma descrita na inicial, há quase vinte anos (Decreto n. 26.529/2006). A matéria, hoje, é disciplinada pelo Decreto n. 39.789/2019, de cujos termos se extrai a exigibilidade irrestrita de que os contribuintes mantenham escrituração fiscal regular:



    ‘Art. 1º Fica instituída a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS-IPI, para uso pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, que substitui de forma automática, a partir da data de sua obrigatoriedade, a escrituração dos livros fiscais relacionados nos incisos I a V, VIII e IX do art. 171 e do controle fiscal de que trata o art. 202, todos do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, bem como do livro fiscal relacionado no inciso I do art. 98 do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005. 



    § 1º A EFD ICMS-IPI compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração dos impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como outras de interesse da Administração Tributária do Distrito Federal, nos termos do Ajuste SINIEF 2, de 3 de abril de 2009.’



    ‘Art. 5º A EFD ICMS-IPI será obrigatória, a partir de 1º de julho de 2019, para os contribuintes do ICMS e do ISS localizados no Distrito Federal definidos no ato de que trata o art. 7º, facultada a adesão voluntária de contribuintes antes dessa data.’



    O dispositivo impugnado, como já assinalado, não trata da exigibilidade de nenhuma das dezenas de obrigações acessórias exigíveis dos contribuintes do ICMS, entre os artigos 76 a 206-R do RIMCS/DF, nem da regularidade da manutenção da escrituração Fiscal Digital de que trata o Decreto 39.789/2019, que continua sendo amplamente exigível de todos os contribuintes do imposto. (grifos nossos).



    Com efeito, ao condicionar o direito ao crédito, para efeito de compensação tributária, à idoneidade da nota fiscal eletrônica, a norma impugnada apenas suplementou a norma geral – de âmbito nacional – a respeito da matéria. Repita-se que a nova redação do artigo 33 da Lei Distrital do ICMS, dada pelo artigo 26 da Lei Complementar n. 1.025/2023, não isentou o contribuinte de outras obrigações acessórias previstas na legislação tributária. O legislador distrital atuou dentro da moldura estabelecida pela norma geral (Lei Kandir), especificando-a, sem editar regra com ela conflitante. Decerto, a alteração promovida pela norma impugnada no sentido de especificar a exigência genérica de ‘idoneidade da documentação fiscal’, para expressamente exigir a ‘idoneidade da nota fiscal eletrônica’, sem excluir outras obrigações acessórias, não configura um avanço indevido sobre as disposições da norma geral, mas apenas sua suplementação, a fim de atender especificidade da realidade atual da Administração Tributária no âmbito do Distrito Federal”.



    De mais a mais, considerando a inexistência de afastamento de obrigação acessória prevista na LC nº 87/96 ou de conflito com o art. 23 dessa lei complementar, a Corte de Origem concluiu ser impertinente a alegada violação da razoabilidade, da moralidade, da impessoalidade, da transparência e do interesse público. Paralelamente a essa argumentação, indicou o Tribunal a Quo que eventuais ilícitos (como uso indevido de notas fiscais eletrônicas) devem ser combatidos pelos órgãos de fiscalização e que a norma questionada não beneficia alguns contribuintes em detrimento de outros nem torna menos transparente o procedimento adotado pelo contribuinte ou pela administração, e sim confere maior segurança jurídica:



    “Conforme se observa no excerto supratranscrito, a alegação do Ministério Público de ofensa ao interesse público, à razoabilidade, à moralidade, à transparência e à impessoalidade parte do pressuposto de que a norma impugnada afastou as obrigações acessórias previstas na legislação do ICMS para a compensação tributária, inclusive aquelas relativas à idoneidade da escrituração. Todavia, conforme visto anteriormente, as demais regras de documentação e escrituração permanecem em vigor. Decerto, não houve dispensa de obrigação acessória, mas especificação da documentação que condiciona, desde que idônea, a obtenção do crédito tributário, para efeito de compensação.



    A propósito, se o dispositivo legal impugnado exige, como condição para o creditamento do ICMS, que a respectiva nota fiscal eletrônica seja idônea, não há como sustentar que a norma, por si só, ofende a moralidade administrativa. O fato de eventual desvio na interpretação ou aplicação da norma, por autoridades administrativas ou particulares, poder resultar em ofensa aos princípios invocados, notadamente à moralidade e ao interesse público, não pode levar ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade material. Ilícitos que potencialmente possam ser praticados em casos de compensação tributária, com base na norma impugnada e no uso indevido de notas fiscais eletrônicas, devem ser combatidos por meio dos órgãos de fiscalização, não com a declaração de inconstitucionalidade da norma, a qual abstratamente não apresenta vícios.



    (...)



    A norma impugnada, ademais, não ofende o princípio da impessoalidade, na medida em que não beneficia alguns contribuintes em detrimento de outros. A nova redação do dispositivo, assim como a anterior, atende aos critérios de generalidade e abstração, sendo aplicável a todos os contribuintes que pretendam se valer da compensação tributária de ICMS e que atendam às exigências legais.



    Também não há se falar em violação ao princípio da transparência. A Requerente não apontou em que medida esse princípio seria violado pela nova redação do artigo 33 da Lei Distrital n. 1.254/1996. De qualquer modo, ao exigir a idoneidade da nota fiscal eletrônica como condição para o creditamento de ICMS, sem excluir a incidência das regras de escrituração, o dispositivo legal questionado não tornou menos transparente o procedimento a ser adotado pelo contribuinte e pela Administração Tributária. Pelo contrário, conforme apontou a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, é possível sustentar que a nova redação do artigo 33 da Lei Distrital n. 1.254/1996 confere maior segurança jurídica aos contribuintes do imposto:



    Não há, outrossim, violação ao princípio da moralidade, ou seja, à probidade e à boa-fé na gestão da coisa pública. Com efeito, a Lei Complementar n. 1.025/2023, ao fazer menção à idoneidade da ‘nota fiscal eletrônica’, ao invés da idoneidade da ‘documentação’, como condição para o aproveitamento de créditos, apenas atualiza o dispositivo em relação à conformação atual das obrigações acessórias dos contribuintes do ICMS. Isso porque, diferentemente do contexto vivenciado em 1996, ano da edição da Lei Complementar 87/96 e da Lei n. 1.254/96, o uso da nota fiscal eletrônica já tem como condição a regularidade fiscal do emitente. Por essa razão, não mais possuía funcionalidade a exigência, na redação anterior do dispositivo, de apresentação da ‘documentação’ pelos fornecedores de mercadorias e serviços - termo que, por sua abrangência, poderia dar ensejo à má-aplicação da norma e, por conseguinte, a insegurança jurídica. (ID 59471216, p. 11).



    Nessa ordem de ideias, não se pode afirmar que a norma impugnada é ofensiva ao interesse público, nem que afronta o princípio da razoabilidade. Aliás, no que tange à aplicação do princípio da razoabilidade em sede de controle de constitucionalidade, ‘Não cabe ao órgão fiscalizador da inconstitucionalidade valorar se a lei cumpre bem ou mal os fins por ela estabelecidos. 6. A fundamentação da decisão judicial não pode assentar em ‘vícios’ produzidos no âmbito da liberdade de conformação ou no exercício do poder discricionário do Poder Constituinte’ (ADI 3826, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 12-05-2010, DJe154 DIVULG 19- 08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-02 PP-00254).



    Com efeito, é inadequado invocar o princípio da proporcionalidade a pretexto de substituir o juízo político dos agentes e órgãos envolvidos no processo de formação das leis e atos normativos pelo juízo de razoabilidade do julgador. (...)”.



    Reitero, portanto, que o Tribunal de Origem não divergiu daquelas orientações da Suprema Corte ao julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Para a boa compreensão da controvérsia, vide a redação original do art. 33, caput, da Lei nº 1.254/96: “Art. 33. O direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito do imposto declarado pelo contribuinte, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido bens ou mercadorias ou para o qual tenham sido prestados serviços, se condiciona à idoneidade da documentação fiscal respectiva e, nos termos do regulamento, à sua escrituração”.




2  “Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação”.